Tribunal: CARF
Processo: 15374.913490/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913490/2008-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.261 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE
PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, conhecer do
recurso especial, vencida a Conselheira Andréa Duek Simantob que votou pelo não
conhecimento; e (ii) no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencido Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella que votou por lhe dar provimento para retorno dos autos à turma
ordinária. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente e Redatora designada.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913490/2008-09
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 737 a 751) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1101-001.089 (fls. 722 a 731), da sessão de 09 de abril de 2014, proferido pela
C. 1a Turma Ordinária da 1a Câmara 1a Seção deste E. CARF, que conheceu parcialmente e, na
parte conhecida, negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte.
Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
E
NÃO
HOMOLOGADAS.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EM
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
A matéria submetida à glosa não contestada na manifestação de
inconformidade deve ser reputada como incontroversa e é insuscetível de ser
trazida à baila em momento processual subsequente por conta da preclusão.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. INSUFICIÊNCIA DO
ACERVO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS.
A documentação apresentada nos autos não é suficiente para comprovar que
houve o oferecimento dos rendimentos à tributação de forma integral, de modo
que o valor do IRRF passível de dedução deve ser proporcional aos
rendimentos oferecidos à tributação.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP transmitido pela
Contribuinte, visando compensar diversos débitos de sua titularidade com suposto crédito de
IRPJ, oriundo de saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2003, que fora
reconhecido apenas parcialmente pela Autoridade Fiscal.

Registre-se, desde já, que a celeuma que ainda prevalece no presente feito é
referente à apreciação de tema que estaria precluso, por não ter sido devidamente combatido na
Manifestação de Inconformidade, aventado apenas em Recurso Voluntário.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Cuida-se, na origem, de pedidos de compensação apresentados nos
PER/DCOMP
ns.
41105.23924.210704.1.3.020098,
15616.76620.240804.1.3.024463,
18173.88395.290904.1.3.023787,
01628.63730.271006.1.7.027523,
13129.72592.271006.1.7.021021,
38888.76662.271006.1.7.029411,
33751.23838.271006.1.7.023025,
01915.17255.271006.1.7.021258,
30279.44586.271006.1.7.020001
e
07414.77442.271006.1.7.026809, por meio dos quais se pretendeu compensar
crédito que a ora Recorrente alega possuir decorrente de saldo negativo de
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

IRPJ apurado na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2003 com débitos neles
declarados.
Com todas as PER/DCOMPs mencionadas, era pretendida a compensação do
valor global de R$ 4.872.285,02.
De acordo com o Despacho Decisório n. 781154437 emitido em 12/08/2008 (fl.
20), não foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP
anteriormente relacionados, tendo em vista que: “Analisadas as informações
prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito – R$ 4.877.558,72;
Valor do saldo negativo informado na DIPJ – R$ 3.976.997,81”.
Irresignada, a ora Recorrente apresentou, em 24/09/2008, manifestação de
inconformidade (fl. 14/18), juntamente com diversos documentos (fl. 19/378),
na qual esclareceu que:
(i) Havia equívocos na DIPJ/2004, mas que, em razão disso, as indicações das
informações corretas já tinha sido “objeto de declaração de IRPJ retificadora”
(fl. 16);
(ii) Com as referidas correções, era possível concluir pela existência de
antecipações, referentes ao ano-base 2003 (realizadas por meio de
compensações), no montante de R$3.941.360,04, sendo que já constava, tanto
da DIPJ originária quanto da sua retificadora, o pagamento de IR por
retenções na fonte no total de R$3.976.997,81;
(iii) Como o IR devido apontada em DIPJ alcançava o valor de R$3.040.799,40
(fl. 395), “significa que o saldo negativo do IRPJ ano-base de 2003 da
requerente totalizava R$4.877.558,46” (fl. 16);
(iv) A partir disso, prossegue a Contribuinte, não haveria “procedência no
despacho denegatório das compensações efetuadas, sob o entendimento de que
não fora possível confirmar a apuração do crédito da Requerente, pois a DIPJ
ano-base 2003, noticiando a sua existência, já se encontrava, originariamente,
na base de dados da Receita Federal desde 30/06/2004” e que, “ainda que
pairasse alguma discrepância, não seria procedente refutar integralmente as
compensações realizadas objeto dos pedidos transmitidos, posto que elas
deveriam, ao menos ser admitidas proporcionalmente ao valor do saldo
negativo do IRPJ ano-base de 2003 que já fora declarado através da DIPJ
apresentada em junho de 2004” (fl. 17).
(iii) Como o IR devido apontada em DIPJ alcançava o valor de R$3.040.799,40
(fl. 395), “significa que o saldo negativo do IRPJ ano-base de 2003 da
requerente totalizava R$4.877.558,46” (fl. 16);
(iv) A partir disso, prossegue a Contribuinte, não haveria “procedência no
despacho denegatório das compensações efetuadas, sob o entendimento de que
não fora possível confirmar a apuração do crédito da Requerente, pois a DIPJ
ano-base 2003, noticiando a sua existência, já se encontrava, originariamente,
na base de dados da Receita Federal desde 30/06/2004” e que, “ainda que
pairasse alguma discrepância, não seria procedente refutar integralmente as
compensações realizadas objeto dos pedidos transmitidos, posto que elas
deveriam, ao menos ser admitidas proporcionalmente ao valor do saldo
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

negativo do IRPJ ano-base de 2003 que já fora declarado através da DIPJ
apresentada em junho de 2004” (fl. 17).
Em sessão de julgamento realizada em 28/08/2009, a 8a Turma da DRJ/RJ1,
esclarecendo que, no caso dos autos, não houvera “análise do direito
creditório pleiteado quanto à existência e ao valor, uma vez que a não
homologação da compensação teve como único suporte fático a divergência
entre os valores declarados a título de saldo negativo na DIPJ e nos
PER/DCOMP” (fl. 385), declarou a nulidade do Despacho Decisório n.
781154437 por vício material, determinando-se o retorno dos autos à
DIORT/DEINF/RJ para que a autoridade competente proferisse nova decisão,
agora com a análise do direito creditório e a devida instrução probatória
(acórdão n. 1225.926 – fl. 382/387). Na ocasião, também foi declarada a
homologação tácita das Dcomp n. 41105.23924.210704.1.3.020098 e n.
15616.766620.240804.1.3.024463.
Em 06/10/2011, foi proferido (novo) Despacho Decisório de fl. 450/451 que,
tendo por fundamento o contido no Parecer Conclusivo Diort/Demac/RJ no
180/2011 (fl. 432/439), reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, exercício de
2004, no valor de R$ 2.439.517,27, aproveitando o crédito reconhecido na
compensação
das
DCOMP
homologadas
tacitamente
de
ns.
41105.23924.210704.1.3.020098,
15616.76620.240804.1.3.024463
e
18173.88395.290904.1.3.023787 (remanescendo parte dos débitos desta
DCOMP, porém incobráveis por força do disposto no §5o do art. 74 da Lei no
.430/1996) e não homologando as compensações efetuadas através das
DCOMP
ns.
01628.63730.271006.1.7.027523,
13129.72592.271006.1.7.021021,
38888.76662.271006.1.7.029411,
33751.23838.271006.1.7.023025,
01915.17255.271006.1.7.021258,
30279.44586.271006.1.7.020001 e 07414.77442.271006.1.7.026809.
Por resumir fielmente o quanto analisado no referido parecer conclusivo (que é
parte integrante do despacho decisório), adoto no ponto o relatório produzido
pela douta DRJ, in verbis (fl. 534/536):
“No Parecer Conclusivo no 180/2011 consta que: Em pesquisa aos sistemas
informatizados RFB, constata-se em DIPJ/2004, ano-calendário 2003,
retificadora liberada de no 1326194, que a interessada apurou saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 4.877.558,46, oriundo de dedução de IRRF, no valor de
R$ 3.976.997,81 e de estimativas no valor de R$ 3.941.360,04, conforme
informado em ficha 12A, fl. 393/395;
Na mesma DIPJ/2004 em ficha 11 “Cálculo do IR mensal – Estimativas”,
verifica-se a forma de apuração das estimativas, fl. 396/399 e, em fl. 402/406,
foi juntada pesquisa ao sistema DCTFGER, que demonstra os valores das
estimativas de IRPJ, ano de 2003, confessadas, e a forma de pagamento dessas
antecipações;
Quanto à deduções efetuadas de IRRF, esta só ocorreu no ajuste final no valor
de R$3.976.997,81;
Na DIPJ/2004, ficha 53 “Demonstrativo do IRRF”, fl. 400, a interessada
informa as fontes, os rendimentos e o imposto retido:
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Em DCOMP com descrição do crédito, de no 41105.23924.210704.1.3.020098,
fl. 04, constam as mesmas informações quanto aos CNPJ das fontes retentoras,
códigos de receita e valor do imposto retido;
Consultando-se as Declarações de Retenções na Fonte – DIRF relativas ao ano
de 2003, tendo como beneficiária a interessada, verificou-se que não constava
de DIRF o IRRF no valor de R$ 3.347.862,91, relativo aos rendimentos no
valor de R$ 22.319.086,05, sob o código de receita 0924 “FICART e demais
rendimentos do capital (daytrade)”;
Visando subsidiar a análise do possível direito creditório em tela, a interessada
foi intimada, através do Termo de Intimação no 1.382/2011, a esclarecer e
apresentar a documentação conforme ali solicitado às fl. 415/416;
Em resposta apresentou o Comprovante de Rendimentos solicitado juntado em
fl. 420;
A legislação, quanto à utilização do IRRF como dedução do imposto devido,
dispõe que o mesmo poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar se
atender a duas condições: primeira, a comprovação da efetiva retenção;
segunda, atender ao disposto no inciso III do §4o do art. 2o da Lei no
9.430/1996, o qual estabelece que a dedução do IR a pagar com o IRRF é
permitida caso as receitas correlatas tenham sido oferecidas à tributação na
forma de composição da base de cálculo do imposto;
A primeira condição pode ser satisfeita, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei
no 9.784/1999, com os dados presentes nas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF ou nos informes de rendimentos. E, no caso, as
retenções foram comprovadas em DIRF ou comprovante de rendimentos;
Quanto à segunda condição, necessário oferecimento à tributação dos
rendimentos correlatos às retenções de IR ocorridas, vê-se que a interessada
declarou em DIPJ/2004, ficha 06A, linha 24 “outras receitas financeiras” o
valor de R$ 12.883.464,00, enquanto que, em DIRF/comprovante de
rendimentos e em ficha 53 da DIPJ/2004 constam rendimentos num valor total
de R$ 25.536.460,69. A divergência entre os valores de receita levados à
tributação em ficha 06A e os informados pelas fontes pagadoras, R$
12.652.996,69 (R$ 25.536.460,69 – R$ 12.883.464,00) denota que não houve o
oferecimento dessa diferença à tributação;
Conforme informado pela interessada em DIPJ/2004, ficha 53 "Demonstrativo
do IRRF", fl. 400, e em DCOMP com descrição do crédito, de no
41105.23924.210704.1.3.020098 (apenas as retenções e os códigos de receita),
fl. 06, as retenções ocorridas no ano de 2003 se referem a receitas financeiras,
código 0924 "FICART e demais rendimentos do capital (daytrade)" e código
5273 "IRRF operações de SWAP". Referidas receitas deveriam estar
declaradas em ficha 06a nas linhas 22 e 21, as quais encontram-se zeradas, ou
incluídas dentre as demais receitas financeiras, cuja linha 24 informa um valor
bem inferior, R$12.883.464,00, conforme acima exposto;
Sendo possível em DIPJ e DCOMP identificar as fontes e os rendimentos que
sofreram retenção, e, considerando-se que somente foram oferecidos à
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

tributação rendimentos no valor de R$ 12.883.464,00, o valor do IRRF passível
de dedução na DIPJ/2004, portanto, deverá ser proporcional aos rendimentos
oferecidos à tributação, o que resulta num valor de R$ 1.988.498,91 (R$
12.883.464,00/R$ 25.536.460,69 x R$ 3.976.997,81). Portanto, esse será o
valor da retenção considerado para efeito de dedução no ano de 2003;
Quanto às estimativas, constatou-se que as relativas aos meses de janeiro,
fevereiro, abril, novembro e parte de dezembro, nos valores de R$ 621.408,60,
R$1.100.371,55, R$ 455.472,08 e R$ 816.270,54 e R$ 153.891,96,
respectivamente, foram compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, e,
outra parte de dezembro compensada com saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 793.945,30;
Conforme cópia do parecer/despacho decisório extraída do processo
administrativo n°. 15374.723913/200892, as compensações efetuadas com
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 foram analisadas, tendo
sido consideradas: totalmente homologadas as compensações relativas aos
débitos de estimativas dos períodos de janeiro, fevereiro e abril; parcialmente
homologada a compensação relativa ao período de novembro; e não
homologada a compensação relativa ao período de dezembro;
Quanto à outra parte de dezembro compensada com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002, conforme extratos do sistema informatizado RFB
SIEF/PROCESSOS, juntadas em fl. 429/431, constata-se que as compensações
efetuadas
foram
analisadas
no
processo
administrativo
n°
15374.904431/200831, tendo sido considerada totalmente homologada a
compensação relativa ao débito parcial de estimativa do período de dezembro;
Após as análises acima efetuadas, tendo em conta que o presente procedimento
de análise do direito creditório não possui o alcance e a abrangência de uma
auditoria fiscal, é de se concluir pela existência de saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, no valor de R$
2.439.517,27, conforme tabela abaixo:”

Inconformada, a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 477/480), defendendo que (resumo presente no relatório da DRJ – fls.
536/537):
“O Parecer Conclusivo indica que, conforme informado pela requerente em
DIPJ/2004, na ficha 53 (Demonstrativo do IRRF), em DCOMP com descrição
de crédito de no 41105.23924.21074.1.3.020098, as retenções ocorridas no ano
de 2003 se referem a receitas financeiras (código 0924 – FICART e demais
rendimentos do capital e código 5273 – IRRF operações de SWAP). Entretanto,
segundo entendimento do d. fiscal, tais receitas deveriam estar declaradas na
ficha 06A, nas linhas 21 e 22, cujos campos estariam zerados, ou incluída
dentre as demais receitas financeiras, com sua linha 24 informando um valor
bem inferior, qual seja R$ 12.883.464,00;
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Efetivamente, o montante dos rendimentos informados na ficha 53 traz em sua
composição uma parcela no valor de R$ 22.319.086,05, correspondente a
dividendos recebidos da empresa BELOCAP PRODUTOS CAPILARES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o no 30.278.428/000161, de quem a requerente é sócia
quotista majoritária, valor este relativo aos lucros auferidos e acumulados até
o exercício de 1995, conforme indicado na Ata de Liberação de Quotistas desta
empresa datada de 19.12.2003 (doc. 03), quando tal rubrica, por força de lei,
ainda sofria a incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, havendo, desta
forma, recolhimento de IRRF no valor de R$ 3.347.862,91 (doc. 04);
Por regra contábil, além do já exposto, esse valor de R$ 22.319.086,05 não
figura na já mencionada ficha 06A da DIPJ/2004 ano-base 2003, por não se
tratar de receita financeira auferida no período.
Isso porque, sendo a requerente sócia quotista majoritária e, portanto,
controladora da empresa BELOCAP PRODUTOS CAPILARES LTDA, o
investimento da requerente em sua controlada é avaliado pelo método de
equivalência patrimonial;
Desta forma, os lucros auferidos pela BELOCAP foram refletidos
contabilmente nas demonstrações financeiras da requerente nas contas de
resultado de equivalência patrimonial nos mesmos anos em que tais lucros
foram auferidos pela BELOCAP (no caso em tela, até o ano de 1995), e não na
data da sua efetiva distribuição, momento em que os dividendos recebidos pela
requerente reduziram o valor contábil de seu investimento;
Faz-se mister salientar que a requerente, antes mesmo de receber em 2003 os
dividendos referentes aos lucros auferidos por sua controlada até o período de
1995, já havia distribuído às suas sócias quotistas os lucros auferidos no
mesmo período, conforme demonstrado nas Atas de Deliberação e Sócios
Quotistas da requerente (doc. 05), bem como recolhido o IRRF devido;”
Em sessão realizada em 27/03/2012, a 1a Turma da DRJ/RJ1 julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Na ocasião, entendeu-se que
a parcela de saldo negativo do exercício 2004 relativa a estimativas cujas
compensações não foram homologadas não poderia mais ser contestadas pela
interessada, eis que, em manifestação de inconformidade, não houve qualquer
alegação sobre o tema, de modo a tornar preclusa eventual oportunidade para
tanto (R$449.542,29).
Já em relação à parcela de IRRF que alegadamente comporia o crédito de
saldo negativo do ano-calendário 2003, entendeu-se, primeiramente, que a
apresentação de termo de deliberação sobre destinação de lucros da sociedade
Belocap Produtos Capilares Ltda., sem a exibição dos livros contábeis
correspondentes, não seria suficiente à comprovação da natureza dos
rendimentos.
Além disso, secundariamente, afirmou-se que "ainda que os referidos
rendimentos constituíssem dividendos relativos a lucros auferidos e
acumulados até o exercício de 1995 tal como alega, não houve a demonstração
(com juntada de documentação hábil) da composição dos referidos valores por
período de apuração (anos-calendários), para que se pudesse analisar a
legislação sobre o tratamento a ser dado ao IRRF em questão" (fl. 540). No
ponto, demonstrou diversas alterações legislativas relacionadas ao caso que se
deram especialmente no ano de 1994.
O acórdão restou assim ementado:
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. COISA JULGADA.
Considera-se definitivamente julgada matéria não expressamente contestada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. Incumbe ao contribuinte o ônus
da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito contra a Fazenda
Pública que pretenda compensar com débitos apresentados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Contra a r. decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 607/622), acompanhado de documentos (fls. 623/715), no qual
apresenta argumentação no sentido de que:
(i) “6.2 Como indicado no parecer conclusivo no. 180/2011, a liquidação de
parte das estimativas de dezembro de 2003, via compensação, está sendo
discutida no processo administrativo fiscal no. 15734.904431/2008-31, ainda
pendente de decisão final. 6.3 O fato de haver um despacho decisório que não
homologou parte das compensações referentes às estimativas do ano de 2003,
não pode ter seus efeitos externados antes do término do processo em que tais
homologações são discutidas, tendo em vista que sua exigibilidade fica
suspensa para todos os fins (...) Logo, não cabe se falar em preclusão do direito
de, aqui, se debater este tema, tendo em vista que as comprovações pertinentes
estão sendo feitas no supracitado processo” (fl. 614); e
(ii) Em relação à parcela que comporia o saldo negativo a partir de retenção
na fonte não reconhecida, argumenta que (ii.1) ante os documentos juntados no
recurso voluntário – cópias dos livros diário da BELOCAP e quadro de
evolução patrimonial da referida empresa e cópia dos livros diário da
PROCOSA e quadro de evolução patrimonial –, é possível constatar que a ora
Recorrente “distribuiu aos seus sócios os lucros que produziu entre 1990 e
1996, portanto, antes de os receber da Belocap” e que “parte dos lucros
distribuídos (R$22.319.086,05) para a RECORRENTE pela Belocap em 2003,
foi efetivamente gerada em 1994 e 1995, logo, até 1995, como se constata na
ata de deliberação de sócios quotistas de fls., já juntada aos autos do processo
em epígrafe” (fl. 616); e (ii.2) após trazer quadro normativo que entende
aplicável aos fatos, afirma ser “inarredável a constatação de que a recorrente
possui direito de usufruir o imposto de renda na fonte que foi retido pela
Belocap, no valor original de R$3.347.862,91” (fl. 618), pois “embora tenha
distribuído em 1996 os lucros de 1994 e 1995, a Recorrente somente os recebeu
da Belocap no ano de 2003, mas sob a regência de uma legislação que
determinava a retenção de imposto de renda na fonte, com o correspondente
direito de compensar com o Imposto de renda que incidisse na distribuição de
seus dividendos, lucros e bonificações” (fl 619).
Por essas razões, pede, ao final, (i) “em função do status do processo de
análise do crédito referente a compensação em que foram liquidadas as
estimativas de 2003, mais especificamente o que constitui objeto do processo
15734.904431/200831” ; e (ii) “que, quanto ao IRRF sobre os lucros de 1994 e
1995 da Belocap, que lhe foram distribuídos em 2003, seja reconhecido o
direito da RECORRENTE de utilizá-lo para liquidar/compensar tributos
administrados pela União Federal” (fl. 622), de modo a que, ao final “seja
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

declarada inteiramente homologada a compensação objeto das PER/DCOMP’s
que deram origem ao presente processo”.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 531 a 543), entendendo que a Contribuinte nada alega quanto às estimativas
não compensadas. Assim, precluiu seu direito de fazê-lo posteriormente, a teor do que dispõe o
artigo 17, do Decreto n° 70.235/72 (...) tornando-se definitivamente julgada e, no que tange aos
valores de IRRF, concluiu pela carência de provas em relação a parte das rubricas e
impossibilidade de formação de saldo credor em relação às demais. Inconformada, a ora
Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, afirmando que o crédito relativo às
estimativas não compensadas se relaciona a outro feito administrativo, sendo matéria que deveria
ser conhecida, não havendo em se falar de preclusão, trazendo nova documentação em relação às
retenções e, no mais, reitera suas alegações de defesa.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a
quo que estaria preclusa a matéria referente às estimativas que formaram o crédito e, em relação
ao IRRF, que a contribuinte não procedeu à prova suficiente da oferta dos rendimentos
correspondentes à tributação.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração.

Ao seu turno, a Contribuinte também não opôs Declaratórios, apresentando,
diretamente, o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta existência de divergência
jurisprudencial em relação à superação da preclusão diante do princípio da verdade material,
assim como em relação à prova necessária para a oferta das receitas correspondentes ao IRRF.

Processado, o Apelo Especial da Contribuinte teve apenas prosseguimento parcial
determinado, por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 785 a 796, entendendo que a
divergência jurisprudencial foi satisfatoriamente demonstrada pela recorrente em relação à
matéria "prevalência do princípio da verdade material sobre o da preclusão".

Na sequencia, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões (fls. 804 a 812), não questionado o conhecimento do Recurso Especial da
Contribuinte, mas apenas pugnando pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do Apelo
em Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 9202-
00.818, trazido como paradigma para a matéria preliminarmente acatada, referente à prevalência
do princípio da verdade material sobre o instituto da preclusão no processo administrativo
fiscal, resta certa a similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 1001-000.599, ora recorrido.

Ainda que o v. Acórdão paradigma tenha julgado feito referente à Autuação em
que exigia IRPF do contribuinte, diferente da presente demanda, que versa sobre compensação
de estimativas de IRPJ, o tema é eminentemente processual e está demonstrada a necessária
similitude; mais ainda, a legislação sob interpretação nos v. Acórdãos é mesma.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 785 a 796.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, passa-se a
apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a prevalência do princípio da
verdade material sobre o da preclusão.

Em suma, o tema controverso orbita a suposta ocorrência da preclusão do direito
da Contribuinte tratar de parte de seu crédito formado por estimativas, que foram objeto de
compensações em outros processos.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Textualmente, afirma a recorrente que como indicado no Parecer Conclusivo no.
180/2011, a liquidação de parte das estimativas de dezembro de 2003, via compensação, está
sendo discutida no processo administrativo fiscal no. 15374.904431/2008-31, ainda pendente de
decisão final, haja vista que seu Recurso Voluntário nos autos deste processo acaba de ser
distribuído neste Egrégio Conselho.

E conclui que não há que se falar em preclusão, vez que em se tratando de
matéria atinente à exigibilidade do crédito tributário, reputa-se de ordem pública, devendo ser
conhecida pelo Julgador em qualquer momento processual.

Observa-se que a Contribuinte não nega que tal matéria não fora questionada na
Manifestação de Inconformidade. Realmente, analisando os autos, tal tema não foi trazido na
primeira defesa, somente vindo a ser tratado no Recurso Voluntário, inclusive já combatendo a
inocorrência de preclusão, então previamente certificada pela DRJ.

Para melhor delimitar a contenda agora submetida a esta C. Instância especial,
confira-se o teor da partícula da decisão tratada no v. Acórdão:

Em relação à parcela do recurso voluntário que debate a existência de crédito
de saldo negativo que teria origem em pagamento de estimativa por
compensações – não homologadas – no valor total de R$449.542,29, entendo
que a matéria submetida à glosa não contestada na manifestação de
inconformidade deve ser reputada como incontroversa e é insuscetível de ser
trazida à baila em momento processual subsequente por conta da preclusão.
A argumentação apresentada no sentido de que tais valores estariam sendo
discutidos em processo administrativo diverso desse não afasta a
impossibilidade deste Tribunal analisar a questão.
Ainda que assim não fosse, a partir dos elementos constantes dos autos –
especialmente às fls. 421/428 – e de consulta efetuada no COMPROT em
relação ao Processo Administrativo n. 15374.723913/2008-92, não é possível
concluir que a homologação parcial da Dcomp n.
28533.97038.220908.1.7.028607 e a não homologação da Dcomp n.
33073.88525.220908.1.7.027465 foram objeto de irresignação do contribuinte.
Por assim ser, não conheço do recurso voluntário no ponto.
(destacamos)

Fica claro que, apesar do I. Relator afirmar que, em consulta espontânea
procedida, não se poderia verificar que houve irresignação por parte da Contribuinte naquele
outro feito, é fato que fora acordado por não conhecer de tal parte do Apelo. E registre-se que
efetivamente houve irresignação, tanto que tal outro processo administrativo possui Recurso
Especial e esta pautado por este Relator para esta mesma sessão de julgamento.

Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Pois bem, ainda que este Conselheiro reconheça que a preclusão é uma figura
presente e legítima do processo administrativo tributário federal, os Julgadores, para a
verificação de sua ocorrência, devem ponderar toda a axiologia própria que informa esta
modalidade de jurisdição, inclusive o formalismo moderado.

Lembre-se que o presente caso versa sobre compensação e não exigência de
crédito tributário, constituído em face do contribuinte em razão de infração tributária, sustentada
em determinada acusação construída por Auditor Fiscal. Aqui, já foi apreciado o tema
supostamente precluso e, nesse sentido, constou do r. Despacho Decisório que tal percentagem
do crédito não existiria pois seria oriundo de estimativas, cujas compensações não teriam sido
homologadas.

Nesse tipo de litígio, não existe qualquer interesse fazendário em não se
reconhecer o crédito efetivamente existente ou mesmo de pugnar pela sua redução ou sua não
homologação.

Sequer existe hipótese de Recurso de Ofício nos casos envolvendo restituição e
compensação, sendo dispensada a revisão determinada pelo princípio da oficialidade que
informa as contendas em torno de lançamento de ofício.

De igual forma, o §1o do art. 21 do Decreto no 70.235/72, dá tratamento à
consequência da preclusão prevista no art. 17, determinando o destaque e a cobrança do crédito
tributário incontroverso, também não se aplica ao presente caso.

Ora, se ainda existe litígio em trâmite nas instâncias administrativas ordinárias
sobre a compensação manejada, não poderia uma formalidade, uma simples ficção processual
sobre a verdade e a ontologia – a qual é típica do contencioso judicial - obstar o reconhecimento
de parte do direito que pode se revelar existente.

Especificamente no caso dos autos, existe forte indicativo de que, atualmente,
inexiste qualquer conflito entre a posição da Receita Federal do Brasil e a pretensão da
Contribuinte, de modo que o fundamento do r. Despacho Decisório para denegar o crédito
referente às estimativas compensadas em outros autos foi institucionalmente superado pelo
Parecer COSIT no 02/2018.

Sobre tal temática de preclusão e verdade material, assim como já manifestado no
voto vencedor deste Conselheiro no Acórdão no 9101-003.952, de relatoria da I. Conselheira
Viviane Vidal Wagner, publicado em 11/02/2019, entende-se que deve prevalecer a axiologia, de
informalidade e a perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela
verdade material, indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza
que não pode haver o desprestígio de elementos pertinentes ao desfecho da lide, em razão de
simplória homenagem à formalidade instrumental do processo.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais alegações e demonstração
em sede de Recurso Voluntário é medida de racionalização e maximização da efetividade
jurisdicional do processo administrativo fiscal - que, sob uma análise pragmática, que aqui,
excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.

Se não for enfrentado tal tema (diga-se, com base em elementos já acostados aos
autos antes do v. Acórdão de 2a Instância, de cognição ampla e ordinária), certamente o
Contribuinte buscará seu direito à compensação no Poder Judiciário, sendo que a gênese de tal
litígio – dispendioso ao Estado e ao Contribuinte – será apenas e exclusivamente a rigidez
instrumental adotada nessa esfera jurisdicional administrativa.

Dessa forma, considerando tal entendimento, não pode prevalecer a decisão
alcançada no v. Acórdão recorrido, devendo ser, nesse caso, agora sobre exame, relativizada a
preclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão recorrido, devendo os autos retornem à C. Turma
Ordinária para julgamento complementar do Recurso Voluntário interposto, com a devida
análise da matéria referente ao crédito oriundo de estimativas compensadas.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Duek Simantob, redatora designada
Divergi do i. Relator, em face do entendimento esposado em seu voto no sentido
de trazer a lume questões que, no meu entender já estavam preclusas desde a apresentação da
manifestação de inconformidade à DRJ e que não mais poderiam ser questionadas nas instâncias
superiores, tal qual decidido pela autoridade julgadora, bem como pelo voto condutor do acórdão
recorrido.
Veja-se que assim dispôs a DRJ na sua decisão sobre o mérito destes autos:
Nos termos do Parecer Conclusivo, a parcela do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004 que deixou de ser
reconhecida no valor de R$ 2.438.041,19 refere-se a estimativas cujas
compensações não foram homologadas no montante de R$ 449.542,29 e
a IRRF não passível de dedução no valor de R$ 1.988.498,90. Do total
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

de R$ 4.877.558,46 informado na DIPJ 2004/2003, foram ratificados
apenas R$ 2.439.517,27.

A interessada, em sua manifestação de inconformidade, nada alega
quanto às estimativas não compensadas. Assim, precluiu seu direito de
fazê-lo posteriormente, a teor do que dispõe o artigo 17, do Decreto n°
70.235/72. Portanto, a parte não reconhecida do crédito pleiteado no
valor de R$ 449.542,29 não poderá mais ser contestada, tornando-se
definitivamente julgada.(grifei)

No mesmo sentido, observa-se o que dispõe o voto condutor do acórdão recorrido:

Em relação à parcela do recurso voluntário que debate a existência de crédito
de saldo negativo que teria origem em pagamento de estimativa por
compensações – não homologadas – no valor total de R$449.542,29, entendo
que a matéria submetida à glosa não contestada na manifestação de
inconformidade deve ser reputada como incontroversa e é insuscetível de ser
trazida à baila em momento processual subsequente por conta da preclusão.

A argumentação apresentada no sentido de que tais valores estariam sendo
discutidos em processo administrativo diverso desse não afasta a
impossibilidade deste Tribunal analisar a questão.
Ora, como de sabença, na manifestação de inconformidade apresentada vis-à-vis
no recurso voluntário interposto, não apenas se confirma o fato incontroverso de que não há
uma única menção sequer, na impugnação, que minimamente sinalize para qualquer forma
de contestação à matéria objeto levada a efeito em relação à compensação das estimativas.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui controverso:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Para mim, data máxima vênia, os comandos referentes à preclusão, no que toca ao
Processo Administrativo Fiscal, estão ligados à matéria de prova e, neste aspecto, não vejo como
segregar os ditames do artigo 17 para a compensação, cuja contestação se faz via manifestação
de inconformidade.
Ao se referir aos “pontos de discordância”, e à necessidade de expressa
contestação pelo impugnante, a lei está claramente indicando que o contribuinte tem o ônus de
especificar os pontos que pretende contestar, seja por meio de impugnação ou manifestação de
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

inconformidade, apesar de o instituto da compensação ter sistemática diversa daquele referente à
autuação fiscal.
Tal postura, com todas as vênias, não pode ser admitida à luz da legislação acima
transcrita, a qual se mostra em sintonia com a legislação processual civil, que também exige do
réu a impugnação especificada, com manifestação precisa sobre os fatos que lhe são imputados,
nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), ou art. 302 no
antigo CPC (Lei no 5.869/1973).
Neste sentido é também a lição de Freddie Didier, em seu Direito Processual Civil
(p. 439), quando afirma que “não se admite a formulação de defesa genérica. O réu não pode
apresentar a sua defesa com a negativa geral dos fatos apresentados pelo autor (art. 302 do
CPC). Cabe-lhe impugná-los especificadamente”.
O CARF possui sólida jurisprudência neste sentido. Transcreve-se a seguir, alguns
precedentes, apenas a título ilustrativo, além daquele utilizado pela recorrente como paradigma
no recurso especial (acórdão no 3403-003.021):
“MATÉRIA PRECLUSA - Questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a
apresentação da petição impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na
petição de recurso, constituem matérias preclusas das quais não se toma
conhecimento, por afrontar o principio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o Processo Administrativo Fiscal.” (Acórdão n° 107-06.912, relator José
Clóvis Alves, sessão 05 de dezembro de 2002)
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE — Não se conhece do recurso voluntário, na parte
que versa sobre matéria não prequestionada no curso do litígio, em homenagem ao
princípio do duplo grau de jurisdição, que norteia o processo administrativo fiscal.
(...)” (Acórdão n° 105-15.212, relatora Adriana Gomes Rêgo, sessão de 07 de
julho de 2005)
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. As matérias não propostas em sede de
manifestação de inconformidade não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em
razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
(Acórdão no 1302-003.497, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de 16
de abril de 2019)
Portanto, por não ter sido contestada, a matéria, relativamente à parcela do saldo
negativo de IRPJ relativo às estimativas que não foram objeto de compensação pelo interessado,
encontra-se preclusa, no que tange à possibilidade de discutir o caso em sede de recurso
voluntário.
Neste sentido, confirmo o disposto pelo acórdão recorrido no tocante à matéria
objeto de recurso especial e, com todas as vênias ao i. Relator, dele divirjo e nego provimento ao
Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
É o meu voto

Andrea Duek Simantob – Redatora designada
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.913490/2008-09

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital